Tribunal: STJ
Processo: 1000439-02.2024.8.26.0568
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248748 - SP(2025/0474039-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: U L P C DE T M
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
RECORRIDO
: G J S C (MENOR)
REPR. POR
: M C P C
ADVOGADOS
: BRUNA PAGLIARINI MOZINI - SP480292
LIVIA CARVALHO OLIVEIRA - SP478043
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. THERASUIT. COBERTURA
OBRIGATÓRIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A negativa de cobertura de procedimento essencial ao restabelecimento da
saúde do beneficiário, sob o argumento de ausência no rol da ANS,
demonstra-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor,
especialmente quando a doença possui cobertura contratual.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a cobertura de terapias
multidisciplinares, como
e Bobath, é devida porque se
Therasuit/Pediasuit
trata de métodos utilizados nas sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e
fonoaudiologia, todas previstas no rol da ANS em número ilimitado e sem
diretrizes de utilização.
3. Os tratamentos pelos métodos
e Bobath não se
Therasuit/Pediasuit
enquadram como clínicos experimentais, segundo os parâmetros
regulamentares da ANS e o posicionamento do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), possuindo registro na
ANVISA.
4. Acórdão recorrido em conformidade com entendimento firmado no
julgamento do
e do
. Incidência da
REsp 2.108.440/GO
REsp 2.125.696/SP
.
Súmula 83/STJ
5. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56538120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6169b89b-4364-46f5-86c7-d3e1e58a4f0f

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6169b89b-4364-46f5-86c7-d3e1e58a4f0f

RECURSO ESPECIAL No 2248748 - SP(2025/0474039-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: U L P C DE T M
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
RECORRIDO
: G J S C (MENOR)
REPR. POR
: M C P C
ADVOGADOS
: BRUNA PAGLIARINI MOZINI - SP480292
LIVIA CARVALHO OLIVEIRA - SP478043
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. THERASUIT. COBERTURA
OBRIGATÓRIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A negativa de cobertura de procedimento essencial ao restabelecimento da
saúde do beneficiário, sob o argumento de ausência no rol da ANS,
demonstra-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor,
especialmente quando a doença possui cobertura contratual.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a cobertura de terapias
multidisciplinares, como
e Bobath, é devida porque se
Therasuit/Pediasuit
trata de métodos utilizados nas sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e
fonoaudiologia, todas previstas no rol da ANS em número ilimitado e sem
diretrizes de utilização.
3. Os tratamentos pelos métodos
e Bobath não se
Therasuit/Pediasuit
enquadram como clínicos experimentais, segundo os parâmetros
regulamentares da ANS e o posicionamento do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), possuindo registro na
ANVISA.
4. Acórdão recorrido em conformidade com entendimento firmado no
julgamento do
e do
. Incidência da
REsp 2.108.440/GO
REsp 2.125.696/SP
.
Súmula 83/STJ
5. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por U L P C DE TRABALHO MÉDICO,
fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra v. acórdão do Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Negativa de cobertura de
tratamento multidisciplinar - Procedência do pedido - Inconformismo das
partes - Acolhimento apenas do recurso do autor - Recurso da ré - Autor
Documento eletrônico VDA55003537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:31
Código de Controle do Documento: b39960b4-e1c8-44bb-8c22-6fbb2fec0d34

diagnosticado com paralisia cerebral espástica - Negativa de cobertura da
Terapia de Contensão Induzida (TCI), Hand Arm Bimanual Intensive
(HABIT) e Therasuit, sob a alegação de não constarem do rol taxativo da
ANS - Descabimento - Taxatividade do rol da ANS que já foi superada -
Obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos - Aplicação da
, da RN
- Recurso do autor - Obrigação de
Lei n. 14.454/2022
539/2022
fornecimento do tratamento precipuamente na rede credenciada - Reembolso
integral do tratamento em clínica particular na ausência de comprovação da
disponibilização de clínica adequada e com profissionais qualificados para a
prestação do tratamento na forma prescrita - Sentença parcialmente
reformada para determinar o reembolso integral do tratamento no caso de
inexistência do tratamento adequado na rede credenciada - Recurso da ré
desprovido e recurso do autor provido.
Os embargos de declaração: INFORMAÇÃO NÃO LOCALIZADA.

Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 10 (
, § 12 e § 13,
caput
I e II, e incisos I e VII) e 12 da
; 16, VI, da
; 1.029 (
e § 1o)
Lei 9.656/1998
Lei 9.656/1998
caput
do Código de Processo Civil; 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que:
i) houve contrariedade à legislação federal ao impor cobertura para métodos
terapêuticos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar após a
, pois persiste a regra geral de referência do rol e somente há cobertura quando
Lei 14.454/2022
preenchidos os critérios legais de eficácia em evidência científica ou recomendação técnica, o
que não ocorre no caso de Terapia de Contensão Induzida, Hand Arm Bimanual Intensive e
Therasuit;
ii) houve contrariedade à legislação federal ao reconhecer cobertura do método
Therasuit, por se tratar de tratamento experimental sem comprovação de eficácia e sem
recomendação técnica de órgãos competentes, e por demandar o uso de órteses não ligadas a ato
cirúrgico, hipóteses expressamente excluídas da cobertura.
iii) houve falha do acórdão recorrido ao desconsiderar os limites legais de cobertura
e ao aplicar, indevidamente, a tese de taxatividade mitigada do rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar sem demonstrar a existência de substituto terapêutico eficaz ou o
esgotamento dos procedimentos previstos, bem como sem observar os critérios técnicos exigidos
para a excepcionalidade.
iv) há divergência jurisprudencial, pois o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça afasta a obrigatoriedade de cobertura dos métodos
por seu caráter
Therasuit/Pediasuit
experimental e por envolver órteses não ligadas a ato cirúrgico, enquanto o acórdão recorrido
impõe o custeio, gerando solução jurídica oposta em casos análogos.
Contrarrazões de fl.

584/594.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55003537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:31
Código de Controle do Documento: b39960b4-e1c8-44bb-8c22-6fbb2fec0d34

Inicialmente, verifica-se que Tribunal de origem, analisando detidamente os autos,
confirmou sentença de primeiro grau e reconheceu que se tratava de relação de consumo e
admitiu a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações, para assegurar o
acesso do autor aos tratamentos prescritos.
Entendeu que, embora os métodos Terapia de Contensão Induzida (TCI), Hand Arm
Bimanual Intensive (HABIT) e Therasuit não integrassem o rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, houve demonstração de eficácia por meio de relatório médico, decisão
do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e estudos técnicos, sem
impugnação específica da ré, que ainda requereu julgamento antecipado.
Assentou que a
permitia a cobertura de procedimentos não
Lei 14.454/2022
constantes do rol, quando comprovada a eficácia, e que a operadora não apresentou alternativas
terapêuticas incorporadas eficazes e seguras para o caso, razão pela qual permaneceu o dever de
custeio.
Rechaçou a prevalência do Parecer Técnico
e de
25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022
outros pareceres da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre a
,
Lei 9.656/1998
considerada norma cogente (fl. 517). Registrou que a tese da taxatividade do rol havia sido
superada, que o rol configurava cobertura mínima obrigatória e que a excepcionalidade da
cobertura estava presente no caso concreto, em consonância com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça nos Embargos de Repetitivos 1.886.929 e 1.889.704, in verbis (fls.
):
512/518

"É caso de aplicar o disposto no
do RITJSP e ratificar a maioria
art. 252
dos fundamentos da r. sentença apelada, proferida nos seguintes termos:
“G J S C, representado por seu genitor, M C P C, ajuizou AÇÃO
CONSUBSTANCIADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER em face da
U L P C DE T M, partes identificadas nos autos. Para tanto,
argumenta, em síntese, que é usuário de plano saúde regulamentado
pela ré. Afirma ser portador de Paralisia Cerebral Espástica (CID-10:
G80), razão pela qual necessita da realização de tratamento
multidisciplinar consistente em: "Período de Intensivo de Terapia de
Contensão Induzida (TCI) e Hand Arm Bimanual Intensive Therapy
(HABIT), 02 ciclos anuais tendo cada ciclo o período de 3 semanas,
com carga horária diária de 3 horas, realizados 5 dias por semana.
Período intensivo de Therasuit: 4 ciclos de intensivo anuais, tendo
cada ciclo o período de 4 semanas com carga horária de 3 horas,
realizados 5 dias na semana. Períodos de Manutenção: 7 horas
semanais com as abordagens do Therasuit, TCI e HABIT que
aconteceram no intervalo dos intensivos", conforme receituário médico
acostado aos autos. Informa, porém, que o referido procedimento não é
oferecido pela requerida, sob o fundamento de que não consta no rol
de procedimentos da ANS. Postula, então, a concessão de tutela de
urgência, isto para que a ré seja condenada a custear os tratamentos
indicados por seu médico, além da procedência do pedido, para tornar
definitiva a liminar concedida e declarar a obrigação da ré a suportar
o tratamento integral. Juntou documentos (fls.
). (...) Sem ser
26/61
abusivo, o valor da causa é compatível com a regra do
II, do
art. 292,
Código de Processo Civil. E é fato: não se discute que, em se tratando
de questões ligadas ao plano de saúde, o Código de Defesa do
Consumidor incide neste caso
,
o; Súmula 608, do
(Lei no 8.078/90 Art. 3
E. STJ e Súmula 100, do E.
). Portanto, na dúvida quanto à
TJ/SP
exatidão da questão de fundo, há espaço para a inversão do ônus da
prova (CDC,
o, VIII). Logo, os pedidos (finais) procedem.
Art. 6
Documento eletrônico VDA55003537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:31
Código de Controle do Documento: b39960b4-e1c8-44bb-8c22-6fbb2fec0d34

Com efeito, ainda que os tratamentos não se apresentem no rol da ANS,
em compromissos ou em cláusulas contratuais, de seu lado, a parte
autora trouxe provas significativas nos autos no sentido de que
eles implicam em melhoras ao paciente (CID G-80). Nesse contexto,
estão o relatório médico (fls.
), a decisão do Conselho Federal de
36/37
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (fls.
) e os estudos da
40/42
ABRADIMENE (fls.
). Aliás, instada, sem postular por provas em
43/61
contraditório (que pudessem desmerecer o conteúdo desses estudos,
decisão e trabalho técnico... CPC,
II), a ré clamou pelo
Art. 373,
julgamento antecipado. Deste modo, revisando o quanto inicialmente
firmado, nos moldes da
, cabe acolher o
Lei no 14.454/2022
entendimento de que, para além do rol taxativo da ANS, o plano de
saúde poderá ser compelido a custear outros tratamentos, caso
comprovada a sua eficácia, nos termos do seu § 13, I e
da Lei
art. 10,
dos Planos de Saúde
). Mesmo porque, aqui, a ré não
(Lei no 9.656/98
trouxe outras opções para o paciente (autor). (...) Ante o exposto e por
tudo mais que dos autos consta, nos termos do
I, do Código de
art. 487,
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para
determinar que a ré disponibilize, nos termos do receituário médico
apresentado, mas por sua rede credenciada, os tratamentos
reclamados, no prazo de 15 dias (a partir do trânsito em julgado), pena
de multa diária, a ser definida e limitada em fase de cumprimento de
sentença, se necessário. Pela sucumbência, condeno a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa” (v. fls.
).
373/376

E mais, existindo prescrição médica para a realização dos procedimentos
negados (terapia de contensão induzida (TCI), Hand Arm Bimanual Intensive
(HABIT) e Therasuit fls.
), considera-se imperiosa a cobertura integral
36/37
pelo plano de saúde, aplicando-se ao caso a Súmula 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Aliás, ainda que parte do referido tratamento não conste do rol da ANS, a
recusa de custeio é abusiva e fere a própria natureza do contrato, em afronta
ao disposto no
§ 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
art. 51,
Cumpre enaltecer, ainda, os princípios constitucionais do direito à vida e à
saúde e da dignidade da pessoa humana. Nem se alegue a aplicação do
Parecer Técnico

quaisquer outros
25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 e/ou
pareceres editados pela ANS, pois estes não se sobrepõem à
,
Lei n. 9.656/98
que é de natureza cogente.
Não se pode olvidar que a apelante não demonstrou a existência de outro
tratamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao referido rol, situação
que autoriza de forma excepcional a cobertura, conforme decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos E Resp n. 1.886.929 e nos E
Resp n. 1.889.704.
Ao contrário, no momento da especificação das provas a recorrente pediu
o julgamento antecipado da lide, descumprindo o ônus de comprovar,
estreme de dúvidas, a existência e disponibilização de outros tratamentos
suficientes e eficazes ao restabelecimento da saúde do autor. Ademais, com o
advento da Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a
, não há que se falar em taxatividade do referido rol,
Lei n. 9.656/1998
prevalecendo o entendimento de que se trata de cobertura obrigatória
mínima, ou seja, de que o Rol de Procedimentos da Agência Reguladora é
exemplificativo.
Por outro lado, assiste razão ao autor- recorrente, cabendo obrigar a ré a
promover a cobertura integral do tratamento, na rede credenciada, desde
que em clínica apta e com profissionais qualificados a prestarem os serviços
médicos e terapêuticos prescritos pelo profissional que acompanha o autor.
Na hipótese de inexistência de clínica e profissionais qualificados onde
reside o menor, mostra-se correta a determinação de cobertura integral do
tratamento particular, não havendo falar em reembolso nos limites do
contrato. Pondere-se que o órgão julgador não está obrigado a: 1) fazer
menção expressa a dispositivos legais, ainda que para fins de
Documento eletrônico VDA55003537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:31
Código de Controle do Documento: b39960b4-e1c8-44bb-8c22-6fbb2fec0d34

prequestionamento; 2) responder, pontualmente, a todas as alegações das
partes; 3) mencionar, de maneira expressa, as normas por elas aventadas
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão
(RJTJESP
). Em suma, a r. sentença apelada não comporta reparos".
115/207

Assim, dos trechos transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, ante o
diagnóstico de Paralisia Cerebral Espástica (CID-10: G80) da recorrida, assentou pela
inadmissibilidade da negativa da cobertura dos seguintes procedimentos: Terapia de Contensão
Induzida (TCI), Hand Arm Bimanual Intensive (HABIT) e Therasuit.
Sobre o tema, a Segunda Seção desta Corte Superior, em recente julgamento
e
), alterou o entendimento jurisprudencial de que não
(REsp 2.108.440/GO REsp 2.125.696/SP
seria obrigatória a cobertura dos métodos fisioterápicos Pediasuit e assemelhados (Therasuit e
Treini), por terem caráter meramente experimental, para consignar que “a terapia pelo método
Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta
pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia
terapia
e/ou
ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de
utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada
experimental”
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
(REsp 2.125.696/SP
em
DJEN de
. Confiram-se as ementas dos referidos julgados:
3/4/2025,
23/4/2025)

RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES
PARA
TRATAMENTO
DE
BENEFICIÁRIO
PORTADOR
DE
MICROCEFALIA,
PARALISIA
CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO
CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL
PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA.
NATUREZA
EXPERIMENTAL
AFASTADA.
MÉTODO
ADOTADO
DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL.
PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
28/04/2016,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
27/02/2023
em 26/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial
).
(súmula 211/STJ
4. De acordo com o
parágrafo único, I, da RN
da ANS, que
art. 17,
465/2021
regulamenta o
I, da
, são tratamentos clínicos
art. 10,
Lei 9.656/1998
experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a
saúde ou técnicas não
regularizados no país; b) são
registrados/não
considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo
Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do
profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c)
fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia
em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os
beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de
que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no
rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a
executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo
empregado.
Documento eletrônico VDA55003537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:31
Código de Controle do Documento: b39960b4-e1c8-44bb-8c22-6fbb2fec0d34

6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a
defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua
eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a
competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional;
o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a
cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de
atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas
manuais
específicos (capítulo XV da Resolução
); não consta
e/ou
561/2022
da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui
registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte
de posicionamento.
7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico
assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela
operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou
terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem
quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros
delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
, relatora
Segunda Seção,
(REsp n. 2.108.440/GO
Ministra Nancy Andrighi,
julgado em
DJEN de
)
3/4/2025,
23/4/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES
PARA
TRATAMENTO
DE
BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT.
BOBATH. HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS
SESSÕES
DE
FISIOTERAPIA,
TERAPIA
OCUPACIONAL
E
FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE
UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL
DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
13/01/2022,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
12/06/2023
em 01/03/2024.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares
pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o tratamento de
beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a
violação do dever de informação ao consumidor.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (súm.
).
211/STJ
4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os
beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de
que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no
rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a
executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo
empregado.
5. De acordo com o
parágrafo único, I, da RN
da ANS, que
art. 17,
465/2021
regulamenta o
I, da
, são tratamentos clínicos
art. 10,
Lei 9.656/1998
experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a
saúde ou técnicas não
regularizados no país; b) são
registrados/não
considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo
Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do
profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c)
fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia
em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a
defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua
eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a
competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional;
Documento eletrônico VDA55003537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:31
Código de Controle do Documento: b39960b4-e1c8-44bb-8c22-6fbb2fec0d34

o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a
cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de
atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas
manuais
específicos (capítulo XV da Resolução
); não consta
e/ou
561/2022
da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui
registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte
de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma,
expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais
e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e
reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no
retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com
fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e
psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de
utilização.
8. Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a especialidade
profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos
diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para
fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras
técnicas (art. 1o, parágrafo único, da Resolução
); o RNPF elenca a
443/2014
fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as
espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos
ou técnicas manuais
específicos (capítulo XV da Resolução
).
e/ou
561/2022
9. Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o
tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a
hidroterapia e as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath são utilizadas
durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia,
todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer
diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela
ANS, não podem ser consideradas experimentais.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
, relatora
Segunda Seção,
(REsp n. 2.125.696/SP
Ministra Nancy Andrighi,
julgado em
DJEN de
)
3/4/2025,
23/4/2025.

Nessa mesma linha, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior, em recente julgamento
e
), alterou o entendimento
(REsp n. 2.108.440/GO
REsp n. 2.125.696/SP
jurisprudencial no sentido de que não seria obrigatória a cobertura dos
métodos fisioterápicos Pediasuit e assemelhados (Therasuit e Treini), por
terem caráter meramente experimental, para consignar que "a terapia pelo
método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do
beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada
durante as sessões de fisioterapia
terapia ocupacional, previstas no rol
e/ou
da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja
porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser
considerada experimental"
, relatora Ministra Nancy
(REsp n. 2.125.696/SP
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
).
3/4/2025,
23/4/2025.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator
Quarta
REsp n. 2.206.366/SC
Ministro Marco Buzzi,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
PLANO
DE
SAÚDE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
SÚMULA 282/STF
ART. 370
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
Documento eletrônico VDA55003537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:31
Código de Controle do Documento: b39960b4-e1c8-44bb-8c22-6fbb2fec0d34

THERASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL
DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL
AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS
SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 370
.
Súmula 568/STJ
4. Seguindo a linha do entendimento da Segunda Seção quanto à
obrigatoriedade do custeio do Pediasuit, com relação à terapia com uso do
Therasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico
experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas
sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de
Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva
com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico
por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais
específicos
e/ou
(capítulo XV Anexo da Resolução
);
561/2022
não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela
ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 80431160001),
como suporte de posicionamento.
5. Hipótese em que a terapia pelo método Therasuit, prescrita pelo médico
assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela
operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou
terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem
quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros
delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental.
6. Agravo interno não provido
(AgInt no
, relatora
,
REsp n. 2.187.538/SP
Ministra Nancy Andrighi
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
4/9/2025)

Desse modo, tendo o Tribunal de origem concluído ser devida a cobertura do
tratamento pela operadora do plano de saúde, está em sintonia com o recente entendimento
firmado pela Segunda Seção do STJ, devendo ser mantido o aresto recorrido, uma vez que incide
na espécie a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Ante exposto, nego provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor das partes recorrentes, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:31
Código de Controle do Documento: b39960b4-e1c8-44bb-8c22-6fbb2fec0d34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.248.748 / SP
Número Registro: 2025/0474039-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004390220248260568
1000439022024826056850000
20250000281443
20250000476635
20669086820248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : U L P C DE T M
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
RECORRIDO
: G J S C (MENOR)
REPR. POR
: M C P C
ADVOGADOS
: BRUNA PAGLIARINI MOZINI - SP480292
LIVIA CARVALHO OLIVEIRA - SP478043
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:48
Código de Controle do Documento: 6f12bcb2-3a79-48fc-8d02-52c720b0fb07

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:48
Código de Controle do Documento: 6f12bcb2-3a79-48fc-8d02-52c720b0fb07